Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709281-88.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO LUIZ DA SILVA, LUIZA EDUARDA FREIRE SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE AGUIAR FREIRE APELADO: LUIZA EDUARDA FREIRE SILVA, FERNANDO LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE AGUIAR FREIRE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator